Tribunal: STF
Processo: HC 174105
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Armando Zavitoski Junior, em favor de Marcos Roberto de Oliveira Costa, contra decisão monocrática de Ministro Relator do STJ, nos autos do HC 524.601/SP.
    Colho o relatório da decisão impugnada: 
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA COSTA, apontando-se como autoridade coatora Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu o pleito liminar formulado no HC n.º 2161380-37.2019.8.26.0000. 
    Consta dos autos que o Paciente foi preso em flagrante, em 22/07/2019, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, em razão da apreensão de 48g de maconha e 200g de cocaína (fl. 49). Em 23/07/2019, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 
    Impetrado prévio writ, a liminar foi indeferida (fls. 24-27). 
    No presente writ, sustenta o Impetrante que não estão presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como que o decreto prisional carece de fundamentação idônea. 
    Requer, inclusive liminarmente, a revogação da custódia preventiva. 
    É o relatório”. (eDOC 2, p. 110-111)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. 
    Nesta Corte, o impetrante sustenta que não há motivos justos para a prisão preventiva do paciente.
    Liminar concedida em 9.8.2019.
    A PGR opina pelo não conhecimento do pedido. (eDOC 14)
    Informações prestadas em 15.8.2019. (eDOC 15)
    Em 16.10.2019, o impetrante veio a esta Corte informar que o magistrado de primeiro grau teria descumprido a liminar deferida. (eDOC 21)
    Em 29.10.2019, reiterei a concessão da referida liminar, até o julgamento do mérito.
    Em 30.10.2019, a PGR reiterou o parecer no sentido do não conhecimento do pedido, com a revogação da liminar. (eDOC 24)
    Em 31.10.2019, informações foram prestadas. (eDOC 25)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que verifico no presente caso.
    In casu, o paciente, quando apresentado em audiência de custódia, formulou grave acusação contra o policial Luiz Carlos, responsável pela sua prisão, e o Juízo deixou de tomar qualquer providência, sob a alegação de que tal denúncia não encontrava respaldo nos autos. (eDOC 3, p. 2)
    Segundo o paciente, o referido policial plantou a droga no seu veículo e, por isso mesmo, solicitou fosse feita perícia na embalagem, para comprovar que jamais pôs a mão nela. (eDOC 3)
    Embora seja uma acusação de difícil comprovação, a prática não é incomum e deveria o Juízo adotar medida para a sua apuração.
    Chama a atenção o fato de que a policial civil Rosemeire Pereira, que estava a dez metros do veículo em que foi feita a busca, afirmou que o policial Luiz Carlos “disse ter localizado uma sacola contendo eppendorfs com cocaína”, ao contrário do policial militar Flávio Luiz, que afirmou ter o seu colega, efetivamente, encontrado a droga, mas que seriam cocaína e maconha. (eDOC 7, p. 3-6)
    A autoria, assim, neste momento, me parece controversa, o que deverá ser apurado no curso da instrução.
    Conquanto não se aprecie controvérsia meritória em sede de habeas corpus, é o próprio Código de Processo Penal que exige indício de autoria como requisito para decretação de prisão preventiva, verbis:
    “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”. 
    Portanto, ainda que a análise em sede de habeas corpus tenha cognição limitada nos termos assentados neste STF, se, a partir dos elementos já produzidos e juntados aos autos do remédio colateral, restar evidente a incongruência ou a inconsistência da motivação judicial, deve-se resguardar os direitos violados com a concessão da ordem (de modo semelhante: GIACOMOLLI, Nereu J. Devido processo penal. 2014. p. 399).
    Outrossim, sobretudo em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder a liminar.
    Deve-se lembrar que, com a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, nos termos da nova redação do art. 319 do CPP, o juiz passa a dispor de outras medidas cautelares de natureza pessoal, diversas da prisão, admitindo, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida a medida mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao delito supostamente causado pelo acusado.
    Quanto ao suposto fato novo, registrei que “vê-se que o paciente não descumpriu as medidas cautelares impostas, mas foi preso novamente apenas porque, após a sua soltura, seu celular teria sido periciado e encontrado os dados acima referidos”.
    Quanto aos áudios nos quais o paciente estaria negociando aquisição de arma de fogo, o impetrante afirma que “não pertence ao paciente, visto que o aparelho foi apreendido 22 de julho 2019, e os áudios fl. 266, PTT 20181210 WA0040 e WA0142, são de 17/09/2019, portanto não pode ser do paciente.” (eDOC 17, p. 4)
    Com efeito, o relatório policial aponta como sendo 17.9.2019 a data em que os áudios teriam sido registrados, quando o aparelho, na referida data, já estava de posse da autoridade policial. (eDOC 19, p. 6)
    Quanto à foto em que o paciente estaria a ostentar grande quantia em dinheiro, verifico que se refere a imagens contidas na internet e que, por isso mesmo, não tem relação com ele.
    De toda sorte, a prisão preventiva do paciente apenas poderia ter sido decretada se ele tivesse praticado fatos após a liminar aqui concedida ou que, se antes dela, indicassem que ele estaria coagindo testemunhas ou destruindo provas, a evidenciar o desacerto da liminar deferida.
    Ante o exposto, concedo a ordem para confirmar a liminar deferida, em todos os seus termos, a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, mantidas as medidas cautelares diversas já aplicadas.
    A fiscalização do cumprimento das medidas cautelares aqui impostas fica a cargo do Juízo de primeiro grau, a quem competirá decretar nova prisão preventiva, em caso de descumprimento das referidas medidas ou se surgirem fatos novos que a justifiquem.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente